Tribunal: TJDFT
Processo: 0744820-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744820-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURA MACHADO SILVA AGRAVADO: FELIPE AUGUSTO BROCKMANN D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Maura Machado Silva pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 13a Vara Cível de Brasília, para que se conceda a tutela de urgência que lhe restou indeferida. A agravante informa que celebrou contrato de prestação de serviços advocatícios com o agravado para representá-la em ação de guarda de menor até o final do processo. Expõe que o referido causídico deixou de cumpriu com o objeto pactuado, não realizando a sua defesa nos autos do processo no 0701937-18.2022.8.07.0001. Acrescenta que, embora o contrato tenha sido rescindido pela desídia do ex-patrono, este ajuizou ação de execução de título extrajudicial em seu desfavor. Sustenta a iliquidez do título, com a nulidade da cobrança do valor integral do contrato, pois não teve seu objeto prestado. Aduz que a manutenção do decisum lhe causará prejuízo, na medida em que teve penhorado os direitos aquisitivos sobre seu veículo de forma indevida. Invoca o art. 921, inciso I, do CPC. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade do contrato em discussão, nos autos do processo no 0738183-58.2022.8.07.0001, em trâmite perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, recolhendo-se o mandado de penhora, avalição e remoção do veículo ao depósito público, bem como seja afastada a “restrição de circulação do bem móvel supracitado ainda que condicionada à autorização do depósito dos 10% do valor do contratado, totalizando o valor de R$1.900,00 (mil e novecentos reais) em juízo” (ID no 52560935, pág. 20). Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar nos moldes pleiteados. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, caso tenha que arcar com cobrança indevida e o mandado de penhora seja cumprido. Todavia, e quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia à agravante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Isto porque, diante das provas até aqui apresentadas, apesar de as partes terem firmado contrato de prestação de serviços advocatícios, não é possível aferir, até o presente momento, se houve ou não o cumprimento do avençado, quem deu causa à rescisão e, por conseguinte, se o título é certo, líquido e exigível, sendo certo que a questão demanda dilação probatória. Ademais, como consignando na decisão atacada, “pela própria narrativa da inicial, houve, ao menos em parte, prestação do serviço advocatício, alegando a autora insatisfação quanto à atuação do advogado. Os documentos demonstram, também, que a autora teria ficado inadimplente antes mesmo de rescindir o contrato com o requerido” (ID no 52567904, pág. 02). Assim, em face das provas produzidas até agora, em sede preliminar de cognição, não se mostra razoável a concessão da medida liminar pretendida. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator